Tribunal: TJMT
Processo: 1028223-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028223-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANDREY ROGER CALLEGARO - CPF: 685.741.180-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACESSO A SISTEMAS DE BUSCA PATRIMONIAL. CRC-JUD E SNCR. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRESCINDIBILIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta via sistemas CRC-JUD e SNCR, para localização de bens penhoráveis em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante do insucesso das diligências anteriores, é cabível a intervenção judicial para realização de novas pesquisas nos sistemas CRC-JUD e SNCR.

III. Razões de decidir

É facultado à parte interessada acessar diretamente o sistema CRC-JUD, nos termos do Provimento CNJ no 149/2023, sem necessidade de ordem judicial.

A jurisprudência reconhece que o acesso ao SNCR pode ser feito diretamente pela parte interessada, por meio de cadastro no site oficial, também prescindindo de autorização judicial.

A atuação judicial é subsidiária e exige demonstração da impossibilidade de obtenção da informação por outros meios, ônus que não foi cumprido pela parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A realização de buscas patrimoniais nos sistemas CRC-JUD e SNCR prescinde de ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 797; Provimento CNJ no 149/2023, art. 121.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1009403-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06.07.2025; TJMT, RAI no 1019364-21.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 14.09.2024; TJDF, RAI no 0713871-84.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 31.08.2023; TJSP, RAI no 2228471-71.2024.8.26.0000, Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, 24a Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de Andrey Roger Callegaro, indeferiu o requerimento de realização de diligências patrimoniais por meio dos sistemas CRC-JUD e SNCR, e, por conseguinte, determinou a suspensão do feito executivo.

Inconformado, o agravante sustenta, em apertada síntese, que após esgotar todos os mecanismos disponíveis para localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SNIPER e CCS-BACEN), requereu ao juízo
a quo
o deferimento de diligências via CRC-JUD, com o objetivo de verificar registros civis que possam indicar patrimônio compartilhado, heranças ou partilhas, e SNCR (Sistema Nacional de Cadastro Rural), com o fito de identificar eventuais imóveis rurais ocultos. Argumenta que tais medidas são úteis, idôneas e necessárias, sendo o indeferimento judicial medida que esvazia a força normativa do art. 139, IV, do CPC e contraria os princípios da cooperação e da efetividade da execução.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o consequente deferimento das diligências requeridas nos sistemas CRC-JUD e SNCR, a fim de dar prosseguimento à execução e localizar bens penhoráveis do devedor.

O magistrado
a quo
prestou as informações (id. 310534919), mantendo a decisão pelos próprios fundamentos.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória proposta por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Andrey Roger Callegaro, visando à satisfação de crédito no valor de R$ 167.691,49 (cento e sessenta e sete mil seiscentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos), consubstanciados na Cédula de Crédito Bancário no 051.204.961.

No curso do processo executivo, diante do insucesso das diligências já realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SNIPER e CCS-BACEN, o exequente requereu a realização de novas pesquisas por meio dos sistemas CRC-JUD e SNCR – Sistema Nacional de Cadastro Rural, com o intuito de identificar vínculos civis, partilhas de bens, heranças e propriedades rurais eventualmente registradas em nome do executado, com vistas à constrição patrimonial e efetiva satisfação do crédito exequendo.

Na sequência, o douto magistrado indeferiu o pedido, por entender que tais diligências não exigem intervenção judicial, sendo acessíveis diretamente pela parte interessada, razão pela qual determinou a manutenção da suspensão do feito executivo (id. 202109920).

Contra essa decisão, insurge-se o exequente, ora agravante, afirmando que a negativa judicial representa cerceamento do direito à efetividade da execução, sobretudo após o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens. Alega que os sistemas requeridos constituem ferramentas idôneas e indispensáveis ao êxito da medida executiva, bem como destaca que houve violação ao art. 139, IV, do CPC e aos princípios da cooperação e da efetividade.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o consequente deferimento das diligências requeridas nos sistemas CRC-JUD e SNCR, a fim de dar prosseguimento à execução e localizar bens penhoráveis do devedor.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, no que tange ao sistema CRC-JUD, o acesso às informações dos registros civis pode ser obtido diretamente pela parte interessada, sem necessidade de intervenção judicial, conforme disciplina expressamente o art. 121 do Provimento CNJ no 149/2023,
in verbis
:
“
É facultado a qualquer interessado, independentemente de justificação ou de requerimento, realizar buscas nos índices dos Registros Civis das Pessoas Naturais, respeitados os emolumentos estabelecidos pelas legislações estaduais
.”

Não há nos autos qualquer prova concreta de que a parte exequente tenha diligenciado por meios próprios a obtenção das informações pretendidas, de modo a justificar a intervenção judicial excepcional.

É assente que a atuação do Poder Judiciário deve ser subsidiária e excepcional, sendo ônus da parte a demonstração de diligências prévia infrutíferas, o que não restou caracterizado no caso concreto.

Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Câmara:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA VIA SISTEMA CRC-JUD. BUSCA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO E DE HERDEIROS. FACULDADE DA PARTE INTERESSADA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: "1.
É facultado à parte interessada acessar diretamente o sistema CRC-JUD, nos termos do Provimento CNJ no 149/2023, sem necessidade de ordem judicial. 2. A intervenção do Poder Judiciário para autorizar consulta ao CRC-JUD somente é cabível quando demonstrada a impossibilidade de acesso por meios próprios
.”

(RAI n.o 1009403-22.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06.07.2025 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DA CERTIDÃO DE CASAMENTO DO EXECUTADO COM FITO DE REVELAR OS DADOS DE SUA ESPOSA - PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE INTERESSADA – DECISÁO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
O acesso às informações coletadas pelo CRC-Jud, além de envolver o pagamento de emolumentos, está disponível às partes, sendo desnecessária a intervenção do Poder judiciário para acesso aos dados constantes da plataforma
” (N.U 1004881-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).”
(RAI n.o 1019364-21.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 14.09.2024 – destaquei).

Quanto ao pedido de diligência via sistema SNCR – Sistema Nacional de Cadastro Rural, igualmente não assiste razão ao agravante. Explico.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a que consulta ao SNCR pode ser realizada diretamente pela parte credora, por meio de cadastro público disponível no site oficial do Governo Federal, sendo desnecessária a intervenção jurisdicional para a obtenção dessas informações. A propósito, confira
in litteris
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CNIB. USUÁRIO INTERESSADO. EMOLUMENTOS. CERTIFICAÇÃO DIGITAL.
SNCR. CONSULTA DIRETA. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL
. DECISÃO MANTIDA.

[...]

3. O Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR compreende o cadastro de imóveis rurais, cadastro de proprietários e detentores de imóveis rurais, cadastro de arrendatários e parceiros rurais, cadastro de terras públicas e cadastro nacional de florestas públicas. 4. O serviço disponibiliza a consulta de informações de imóvel rural e verificação de propriedade/posse de pessoa física ou jurídica pelo CPF ou CNPJ do respectivo proprietário/posseiro do imóvel rural, desde que o interessado tenha aderido ao sistema Conecta e obtido autorização do INCRA. Também é possível a consulta pública de imóveis por município via SNCR, de forma imediata, pela internet. 5. Na hipótese, não se apresenta oportuno o requerimento judicial para determinação das consultas, vez que possível ao próprio interessado realizar as pesquisas de maneira direta
.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”
(TJDF, RAI n.o 07138718420238070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 31.08.2023 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a realização de pesquisas via sistema Sisbajud, Renajud, Infojud e SNCR. Insurgência do exequente. Ferramenta Sisbajud que é utilizada para viabilizar penhora de dinheiro. Razoável e proporcional as pesquisas via sistema Renajud e Infojud. Princípio da menor onerosidade do executado que não é absoluto, e deve coexistir com a regra do art. 797, do CPC. Execução que se realiza no interesse do credor. Precedentes.
Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR). Ferramenta que auxilia na identificação de ativos do executado. Contudo, a ordem judicial é desnecessária. Diligência que pode ser realizada pelo próprio exequente.
Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
” (TJSP, RAI n.o

22284717120248260000, Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, 24a Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que não autorizou pesquisa pelo sistema Infoseg, Simba, CCS, CEP e SNCR a fim de localizar bens dos executados. Decisão que comporta parcial reparo. Utilização dos sistema Infoseg e CEP. Admissibilidade. Não cabimento da pesquisa de bens, via sistema CCS-BACENJUD, haja vista que se trata de técnica que serve ao combate dos delitos previstos na Lei 9.613/98 . Inadequação para os fins colimados em execução cível. SIMBA (Sistema de Investigações de Movimentações Bancárias) destinado à obtenção de informações relativas à prática de crimes financeiros que exige a quebra do sigilo bancário de particulares. Utilização exclusivamente para fins de persecução penal.
Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR). Utilização pela parte que independe de ordem judicial, pois a consulta ao site do governo é franqueada ao público em geral. Decisão parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido.
” (TJSP, RAI n.o 2192923-19.2023.8.26.0000, Rel. Des. Pedro Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, j. 18.08.2023 – destaquei).

Logo, a decisão agravada alinha-se à orientação jurisprudencial no sentido de que a realização de diligências nos sistemas CRC-JUD e SNCR, prescinde de intervenção judicial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025